Tribunal: TJMT
Processo: 1027657-32.2024.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027657-32.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCIELI DA PAZ DA SILVA - CPF: 029.914.121-78 (APELANTE), KAIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 071.346.521-22 (APELANTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MARLENE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 789.284.512-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR, POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE KAIO GONCALVES DA SILVA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOCIELI DA PAZ DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTADA A ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. ASSOCIAÇÃO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDUÇÃO DA PENA E REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO APELANTE 1 PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO APELANTE 2 DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou os acusados à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.400 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa de Kaio sustentou nulidade da busca e apreensão, ausência de provas e atipicidade da conduta. A defesa de Jocieli pleiteou absolvição quanto à associação para o tráfico, desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão e alteração do regime prisional.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) analisar a legalidade das provas obtidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão, quando o mandado estava direcionado a outra pessoa; (ii) verificar a insuficiência de provas para a condenação, com pedido de absolvição; (iii) determinar a atipicidade da conduta de tráfico, com pedido de absolvição em razão da ausência de mercancia; (iv) analisar a desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e os elementos de prova; (v) estabelecer a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, levando em conta a habitualidade criminosa e a condenação por associação para o tráfico; (vi) verificar a viabilidade da fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, além da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

III. Razões de decidir:

1. O mandado de busca e apreensão se direcionava expressamente ao imóvel e, portanto, a circunstância de os réus não serem os investigados originais não invalida a legalidade da medida, configurando-se um legítimo caso de encontro fortuito de provas (serendipidade).

2. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à apreensão de entorpecente (100,5g de maconha) e de uma balança de precisão, bem como aos diálogos extraídos do celular dos réus, configuram provas idôneas e suficientes para embasar a condenação.

3. A tese de atipicidade da conduta por ausência de consumação é descabida, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares, como o de "ter em depósito".

4. A quantidade de droga apreendida (100,5g de maconha) e a balança de precisão são incompatíveis com a tese de mero consumo pessoal, sendo as conversas telefônicas elementos contundentes que demonstram o envolvimento dos apelantes na traficância.

5. A tese de absolvição pelo crime de associação para o tráfico por ausência de vínculo associativo não prospera, pois a comunhão de esforços e a estabilidade e permanência para a prática da traficância são evidenciadas pelas conversas extraídas do celular, que confirmam o vínculo entre os apelantes.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da reiteração criminosa, pois estava sob monitoramento eletrônico por tráfico de drogas no momento da prática do crime, o que demonstra maior culpabilidade.

A confissão espontânea da apelante 1, além de reforçar a autoria, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com impacto direto na segunda fase da dosimetria.

7. O tráfico privilegiado não se aplica, pois os apelantes se dedicam a atividades criminosas, conforme evidenciado pela condenação anterior de um por tráfico e de outro por roubo, além do vínculo associativo para a prática habitual da traficância.

8. O regime inicial fechado é adequado e imposto pela pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, conforme o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a pena aplicada excede 04 (quatro) anos de reclusão, não preenchendo os requisitos legais para a substituição, conforme o art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Preliminar rejeitada. No mérito, recurso da apelante 1 parcialmente provido e recurso do apelante 2 desprovido.

V. Tese de julgamento:
“1. A existência de mandado de busca e apreensão direcionado ao imóvel justifica o ingresso e o eventual encontro fortuito de provas, mesmo que a pessoa nominalmente indicada não esteja presente, porquanto o alvo da medida é o local e não o indivíduo. 2. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 3. O crime de tráfico de drogas é delito de ação múltipla, consumando-se com a simples prática de qualquer um dos verbos descritos no tipo penal, como o de "ter em depósito", tornando inaplicável a tese de tentativa. 4. A condenação por associação para o tráfico é válida quando restam comprovados o vínculo estável e permanente entre os agentes, com o objetivo de realizar atividades ilícitas, especialmente quando corroborado por provas como mensagens e depoimentos de policiais. 5. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal é indevido quando a reiteração criminosa é evidenciada, justificando a exasperação da pena-base. 6. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando o agente se dedica a atividades criminosas, como a associação para o tráfico, demonstrando habitualidade”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, inciso XI, da CF/88; Art. 28, 33,
caput
e § 4º, e 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006; Art. 33, § 2º, alínea “a”, Art. 44, inciso I, e Art. 77, inciso II, todos do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024; STJ, AgRg no HC: 845031 SP 2023/0281205-3, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 775.632/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 28/8/2023.

R
ELATÓRI
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Recurso
s

de
Apelação
interposto
s

por
JOCIELI DA PAZ DA SILVA
e
KAIO GONÇALVES DA SILVA
,

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop

(
MT
)
,

que julgou p
rocedente
s

os
pedido
s
d
a exordial acusatória
condenando
ambos
à

pena
de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
e pagamento de 1400 (um mil e

quatrocentos) dias-multa
, pela prática dos crimes descritos
nos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006

(Id.
309060456
).

Inconformado, o apelante
KAIO GONÇALVES DA SILVA
interpôs recurso de apelação
,

requerendo
, preliminarmente, a nulidade processual por suposta violação de domicílio, ao argumento de que o mandado de busca e apreensão estaria direcionado a outra pessoa, sem fundada razão para a busca, o que evidenciaria a ilicitude das provas (teoria dos frutos da árvore envenenada). No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes imputados. Pleiteia, ainda, a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas em razão da atipicidade da conduta, diante da impossibilidade de se punir a sua tentativa
(Id. 309060459).

Por sua vez, a apelante
JOCIELI DA PAZ DA SILVA
também interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de provas seguras de vínculo estável e permanente com o corréu para a prática da traficância. No
tocante ao delito de tráfico de drogas, sustenta a ausência de elementos concretos de mercancia e requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea

(Id. 309060467)

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do
s
recurso
s
de apelação
(
Id
.
309060465 e 309060469
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifesta-se
pelo
desprovimento dos recursos

(Id.

313242884
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos apelantes.

Narra a denúncia que em 30 de outubro de 2024, por volta das 06h00min, na Rua das Dombeias, n. 936, bairro Jardim das Oliveiras, na cidade e Comarca de Sinop/MT, os ora apelantes JOCIELI DA PAZ DA SILVA e KAIO GONÇALVES DA SILVA, em unidade de propósitos e desígnios, mantinham em depósito 01 (uma) porção de maconha com 100,5g (cem gramas e cinco decigramas) de massa total bruta, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao ID 176529251. Ademais, nas mesmas circunstâncias, JOCIELI e KAIO associaram-se para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta do caderno investigativo que na data dos fatos policiais civis cumpriam mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de Ana Carla Carneiro da Silva no endereço supracitado. No local, foram encontrados JOCIELI e KAIO, ocasião em que JOCIELI, em entrevista, afirmou desconhecer Ana Carla, assumindo a propriedade dos produtos proscritos e sua destinação à comercialização, e confessando que as drogas eram fornecidas por seu namorado, o corréu KAIO GONÇALVES DA SILVA. A denúncia ressaltou que ambos os denunciados são conhecidos no meio policial por se dedicarem a atividades criminosas, sendo que JOCIELI, no momento da prisão, utilizava tornozeleira eletrônica proveniente de condenação provisória por tráfico de drogas (PJE n. 1002824-57.2023.8.11.0023) e KAIO cumpria pena em regime semiaberto, por roubo (SEEU n. 2000262-19.2022.811.0015).

Ao final, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-los nas sanções penais artigos 33,
caput,
e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhes a pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformados, os apelantes almejam a reforma da sentença, contudo, razão não lhes assiste.

1.

PRELIMINAR

1.1.

Da alegada nulidade das provas (Kaio):

A defesa do apelante
Kaio Gonçalves da Silva
arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas nos autos, com a consequente absolvição, sob o fundamento de que teriam sido obtidas mediante violação ilegal de domicílio, em afronta ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto o mandado de busca e apreensão estaria direcionado a terceira pessoa, sem fundada razão para a busca.

Todavia, sem razão o apelante.

Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que, em 30 de outubro de 2024, policiais civis deram cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – de Cuiabá, conforme autos n. 1024486-83.2024.8.11.0042, o qual tinha como alvo a Sra. Ana Carla Carneiro da Silva e, crucialmente, o imóvel sito na Rua da Dombeias, n. 936, Bairro Jardim das Oliveiras, Sinop/MT. Foi nesse exato endereço que os apelantes Jocieli e Kaio foram encontrados.

Durante a diligência, os agentes de segurança pública encontraram
os apelantes
no imóvel. A própria apelante Jocieli, de forma espontânea, indicou aos policiais o local onde armazenava entorpecentes, revelando a existência de
uma porção de maconha de 100,5g (cem gramas e cinco decigramas) e uma balança de precisão
, além de um aparelho celular, cujo conteúdo, regularmente periciado, evidenciou diálogos explícitos de comercialização de drogas e de associação para o tráfico.

É imperioso destacar que
a ordem judicial de busca e apreensão se dirigia, expressamente, também ao imóvel em questão
, conforme se depreende do mandado constante no PJE 1º Grau (autos n. 1024486-83.2024.8.11.0042 – Id. 179412831).

A circunstância de os réus não serem os investigados originais, ou de o mandado estar direcionado nominalmente a outra pessoa, não invalida a legalidade da medida, configurando-se um legítimo caso de encontro fortuito de provas (serendipidade).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual é pacífica nesse sentido, reconhecendo a validade da apreensão de objetos ilícitos localizados durante o cumprimento regular de um mandado de busca e apreensão, mesmo que relacionados a crime distinto do inicialmente investigado, afastando a tese de
fishing expedition
. Como bem ressaltado na r. sentença,
o alvo da revista é o imóvel e não o indivíduo porventura ali domiciliado
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. 1.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCOBERTA FORTUITA DE OUTROS CRIMES. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. SERENDIPIDADE. 2. MANDADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA. MERO ERRO MATERIAL
. PACIENTE EFETIVAMENTE IDENTIFICADO. ENDEREÇO CORRETO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A partir da análise do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, verifica-se que, embora a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, os agentes de polícia encontraram fortuitamente as provas referentes aos delitos de tráfico de drogas e de maus-tratos aos animais. Nesse contexto,
não há se falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas sim em descoberta inevitável, não se verificando irregularidade na referida diligência
.2. Apesar de constar nome de pessoa diversa na ordem judicial, esta se dirigia efetivamente ao paciente, sendo corretamente indicado seu endereço, no qual, inclusive, foram apreendidos objetos de crime. Nesse contexto, constata-se a existência de mero erro material na indicação do nome do proprietário do imóvel alvo da diligência, o que, por si só, não macula a busca e apreensão realizada na residência do paciente .-
"O fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente"
(AgRg no RHC n. 170.476/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 845031 SP 2023/0281205-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (grifos meus).

Ademais, os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais civis Anderson Felizardo Queiroz e Marlene Paulo de Assunção, prestados sob o crivo do contraditório em Juízo (Id. 309060444), confirmaram a regularidade da diligência e a ausência de qualquer irregularidade no ingresso ao domicílio. Tais relatos, aliados às provas materiais apreendidas – como os entorpecentes e a balança de precisão (Id. 309059935) – e aos diálogos extraídos dos celulares dos acusados (Id. 309060430), reforçam a veracidade da atuação policial e a legalidade das provas.

Reafirmo que o encontro fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios.

Assim, a partir da análise do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, reitero que embora a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, os agentes de polícia encontraram fortuitamente as provas referentes ao delito de tráfico de drogas. Nesse contexto, não há se falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas sim em descoberta inevitável, não se verificando irregularidade na referida diligência.

Dessa forma, a ilicitude arguida pela defesa não encontra amparo nos elementos dos autos, tendo em vista que o cumprimento do mandado de busca e apreensão se deu dentro dos limites legais e constitucionais, sendo o achado dos entorpecentes e das demais provas um desdobramento lícito da diligência regularmente autorizada.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida.

2.

MÉRITO

As defesas dos apelantes JOCIELI DA PAZ DA SILVA e KAIO GONÇALVES DA SILVA buscam a absolvição dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006). Subsidiariamente, a apelante Jocieli busca a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), alegando insuficiência de provas.

Contudo, as pretensões defensivas não merecem acolhida, conforme exaustivamente demonstrado pelo robusto conjunto probatório.

2.1. Da absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas (Kaio):

A materialidade delitiva é incontroversa, restando devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 309059924), Boletim de Ocorrência (Id. 309059926), Termo de Apreensão (Id. 309059935), bem como pelo Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2024.209905-A01 (Id. 309059949), que atestou, de forma conclusiva, a presença de
Cannabis Sativa L.
(maconha)
na substância apreendida, totalizando
100,5g (cem gramas e cinco decigramas) de massa total bruta
. Além disso, uma balança de precisão, apetrecho tipicamente utilizado para a mercancia ilícita, foi apreendida no local.

Quanto à autoria delitiva, esta foi satisfatoriamente demonstrada pelos elementos coligidos nos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais civis
MARLENE PAULO DE ASSUNÇÃO
e
ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ
, colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório, os quais se mostraram firmes, coerentes e convergentes, conferindo credibilidade e robustez à tese acusatória, conforme se verifica:

A testemunha
Marlene Paulo de Assunção
, policial civil, ouvida em Juízo, esclareceu que neste caso não houve investigação pretérita pois foram designados pelo dr. Getúlio somente para cumprir o mandado de busca, tendo em vista que a operação é originada de Peixoto de Azevedo. Declarou que nem sabiam acerca da busca, que apenas no fim da tarde do dia anterior as equipes foram designadas pelo Dr. Getúlio. Disse que ele comentou apenas no dia quanto a busca, e ao chegarem no endereço, a pessoa procurada não se encontrava na casa. Declarou que, ao chegarem no local, foi direto em direção às crianças, pois havia um bebê de colo na casa e uma moça de 15 anos, a fim de evitar que as crianças fossem envolvidas na abordagem e no tumulto. Disse que foram os outros investigadores quem interrogaram os suspeitos, pois teria ido tratar especificamente dos menores, mas assim que pegou o bebê no colo, viu que a adolescente de 15 anos estava tranquila, passando a observar a conversa do delegado com a ré JOCIELI, reconhecendo o réu KAIO logo em seguida, pois já havia investigado ele por outras situações, relacionadas a um roubo na cidade de Itaporã. Declarou que a ré JOCIELI foi muito tranquila, não expressou nenhuma reação, tendo declarado de livre vontade onde estava a droga, admitindo que traficava por precisar de dinheiro, confessando que a droga era pertencente, de fato, a ela e ao réu KAIO. Disse que, até ontem, atuava na delegacia de roubos e furtos, mas agora está lotada em outra divisão. Na época, a divisão de roubos e furtos englobava crimes organizados e relacionados à tráfico. Disse que a ocorrência de roubo que o réu KAIO estava envolvido anteriormente diz respeito à um fato de 2021, 2022. Declarou que o Dr. Getúlio entrou primeiro na casa, tendo um temperamento mais tranquilo, sendo atendido de imediato pela ré JOCIELI. Relatou ainda que, ao indagar se havia crianças na casa, a ré confirmou, não tendo perguntado mais nada além disso. Declarou que a casa era bastante conhecida pela venda de entorpecentes, que não conhece a pessoa que constava no mandado de busca domiciliar advindo da operação de Peixoto de Azevedo. Relatou que a ré JOCIELI declarou não ter conhecimento acerca da pessoa indicada no mandado, mas que esta morava ali há tempo suficiente para os investigadores saberem que aquela se tratava da residência dela. Não sabe dizer se os réus eram alvos da referida Operação, e que, enquanto estavam lá, não presenciaram nenhum ato de mercancia, de forma que as drogas foram apreendidas na cozinha. Esclareceu que, ao lado da casa, havia uma espécie de “lavador”, mas os réus não conheciam a quem pertencia. Disse que o “lavador” estava fechado, não se recordando se havia mais residências no entorno da casa. (Trecho extraído da sentença – Id. 309060457).

A testemunha Anderson Felizardo Queiroz, policial civil, declarou em juízo que a operação estava sendo conduzida pela equipe da cidade de Peixoto de Azevedo, de forma que deram apoio na cidade de Sinop, indo com uma equipe da DERF para auxiliar no cumprimento do mandado de busca expedido. Chegando no local, tratava-se da residência da ré JOCIELI, onde também estava o réu KAIO, seu namorado, de acordo com ela. Após entrarem na residência e feita a contenção das pessoas, indagaram a ré JOCIELI se havia alguma coisa ilícita na casa, questionamento para o qual ela respondeu positivamente, indicando onde estaria guardada a droga, dentro de um pote no armário. Relatou a ré que o réu KAIO é quem teria levado a droga, seu namorado. Não se recorda quem era o alvo do mandado de busca, mas lembra-se que era uma mulher. Declarou que o portão estava aberto quando chegaram, que estavam todos uniformizados e identificados. Depois de identificadas as pessoas na casa, após entrarem na residência e realizar a contenção de quem está lá, por motivos de risco e segurança da equipe, é feita a busca domiciliar. Disse que estavam os réus, um bebê e uma filha ou filho da ré, menor de idade. Declarou que a investigada Ana Carla que constava do mandado de busca não estava no local, e que o mandado de busca é expedido em favor do endereço, e não da pessoa. Não sabe dizer a respeito da operação, se os réus estavam envolvidos ou não. Disse que não é feito levantamento após a expedição do mandado de busca, e que a investigação estava sendo feita pelos policiais de Peixoto, não sabendo dizer a respeito da investigação ou o levantamento de dados realizado pela unidade policial de lá. Não se recorda se os réus declararam conhecer Ana Carla ou não, tampouco há quanto tempo estavam morando lá. Relatou que não foi presenciado qualquer ato de mercancia, mas que fora encontrada “maconha’ dentro de um pote, embalada em várias porções de pedaços quebrados, dentro de um armário na cozinha. Declarou, ainda, que já conhecia o réu KAIO por uma investigação de roubo em 2021. Disse que era uma casa de esquina, que ao lado havia um “lavador” fechado e que, do outro lado da rua, havia outros lotes de casas. (Trecho extraído da sentença – Id. 309060457).

A alegação da defesa de Jocieli de que a balança de precisão pertencia ao seu filho, aprendiz de padeiro, é destituída de força probatória diante do contexto fático. Não há como, de forma plausível, conciliar a posse de 100,5g de maconha fracionada e uma balança de precisão, juntamente com as tratativas de venda de drogas no celular, com a inocente prática de confeitaria pelo filho.

A tese defensiva de que os depoimentos policiais seriam
hearsay testimony
e não poderiam embasar a condenação não prospera. Os depoimentos dos policiais, por serem agentes públicos no cumprimento de suas funções, possuem presunção de veracidade e legitimidade, sendo meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

Ainda, as extrações de dados do aparelho celular da apelante Jocieli (Id. 309060434 e 309060435) são provas contundentes que afastam, categoricamente, a tese de que a droga seria destinada ao consumo pessoal e demonstram o envolvimento de ambos os apelantes na traficância. Em diversas conversas, Jocieli e Kaio mantêm constantes diálogos sobre a comercialização de entorpecentes, sendo ambos "lojistas" ativos e conhecidos no ramo do tráfico de drogas.

As mensagens destacam diálogos em que Jocieli cobra uma dívida de R$ 500,00 (quinhentos reais) de “Romario Soaris”, relativa à venda de drogas; solicita à “orelha” que repasse a “Luan” um pedido de “50 de óleo” (R$ 50,00 em pasta-base de cocaína) para abatimento em sua conta; menciona a “Fé em Deus Luan” que estava “ntv da gorda”, expressão que indica estar “na ativa da gorda”, comercializando pasta-base de cocaína; cobra “Markin” por dívida de entorpecentes, sugerindo que ele a quite com a devolução de 10g do produto para revenda; confirma, três dias antes da prisão, o recebimento de “chá” (maconha) de possível fornecedor; e, um dia antes da prisão, dialoga com “Camilinha Gerente” sobre o envio da “quantidade correta”, referindo-se a “20”, provavelmente 20g de entorpecente.

Assim, tem-se que a tese sustentada pela defesa visando a absolvição dos apelantes é isolada e contrasta com os fatos, eliminando qualquer possibilidade de absolvição por ausência de provas.

Ademais, os
Enunciados n. 7 e 8, da TCCR/TJMT
são no sentido de que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas e que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017,publicado em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
In casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

Outrossim, na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas, com a intenção de vendê-las. A distribuição, venda ou oferta de drogas ilícitas a outras pessoas e o transporte destas de um local para outro com a intenção de vendê-las ou distribuí-las caracteriza o ilícito.

Por isso, a tese sustentada pela defesa contrasta com os fatos ratificados em juízo, elidindo a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória.

No que concerne à alegada atipicidade da conduta praticada (Kaio), o apelante aduz a impossibilidade de se punir a tentativa de tráfico e a ausência de flagrante da mercancia.

A tentativa de sustentar a atipicidade de sua conduta não se coaduna com a realidade fática revelada nos autos, tampouco se harmoniza com a prova técnica que lhe compromete.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é um delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, um crime de tipo misto alternativo. Isso significa que a conduta delituosa se consuma com a simples prática de qualquer um dos dezoito verbos nucleares descritos no tipo penal.

A consumação do crime ocorre no momento em que o agente pratica qualquer uma dessas condutas, independentemente de haver um resultado naturalístico ou de se conseguir o êxito final na venda ou distribuição da droga a terceiros. A própria posse da substância com finalidade de tráfico já configura o crime de forma consumada, não se tratando de mera tentativa.

No presente caso, conforme vastamente demonstrado pelos elementos de prova nos autos, o apelante foi encontrado em posse de 100,5g (cem gramas e cinco decigramas) de maconha, juntamente com uma balança de precisão. A conduta de "ter em depósito" (posse) de entorpecente já é, por si só, um dos verbos do tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Ademais, as conversas extraídas do aparelho celular da acusada Jocieli, detalhando a negociação e a venda da droga, reforçam que sua conduta não era de mera preparação para um ato futuro, mas sim de uma atividade criminosa já em curso e plenamente consumada. A apreensão da droga e dos instrumentos do tráfico encerrou a prática delitiva, mas não a impediu de se consumar.

Portanto, a tese de atipicidade da conduta por ausência de consumação é totalmente descabida e não encontra respaldo jurídico ou factual, estando a condenação devidamente consubstanciada nas provas produzidas no processo.

2.2. Da desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecentes para consumo (Jocieli):

No que se refere ao pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva dos apelantes, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

A defesa da apelante Jocieli sustentou a ausência de elementos concretos de mercancia e requereu a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando ser usuária e que a droga se destinava ao consumo pessoal. Afirmou que a balança de precisão encontrada pertencia a seu filho, aprendiz de padeiro.

Contudo, tais alegações não merecem acolhida.

O § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 estabelece critérios objetivos para distinção entre tráfico e uso pessoal, devendo-se atentar à natureza e quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Aplicando tais critérios ao caso, constata-se que a quantidade de droga apreendida (100,5g de maconha) é incompatível com a tese de mero consumo pessoal, especialmente quando somada à apreensão de uma balança de precisão, instrumento que, no contexto de uma residência com drogas, tem sua finalidade predominantemente ligada à pesagem para a venda ilícita, configurando ação típica de mercancia.

O local dos fatos era notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas, conforme denúncias recebidas pela Polícia acerca daquele logradouro. No decorrer da diligência, foi encontrada, ainda, 01 (uma) balança de precisão, apetrecho tipicamente utilizado para a mercancia ilícita de entorpecentes e as extrações de dados dos aparelhos celulares dos apelantes revelaram intensas tratativas de comercialização de drogas e cobranças de dívidas de entorpecentes.

A alegação do filho da apelante, Gabriel da Paz da Silva Witte, de que a balança lhe pertencia para fins de aprendizado de padeiro é refutada pelo conjunto probatório da traficância. A ausência de apreensão de dinheiro, embalagens ou anotações de tráfico, como argumentado pela defesa, não descaracteriza o delito, que é de ação múltipla.

As extrações de dados do aparelho celular da apelante Jocieli são, por si só, provas contundentes que afastam, categoricamente, a tese de que a droga seria destinada ao consumo pessoal e demonstram o envolvimento de ambos os apelantes na traficância. Em diversas conversas, Jocieli e Kaio mantêm constantes diálogos sobre a comercialização de entorpecentes, sendo ambos "lojistas" ativos e conhecidos no ramo do tráfico de drogas.

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercantil
(N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Em que pese a defesa ter afirmado que a apelante se trata de usuária, tal alegação não impede a caracterização da traficância, pois é comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Esse entendimento, inclusive, foi consolidado por esse Tribunal Estadual:
(...) a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(
Enunciado Orientativo n. 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, notadamente ante à quantidade de entorpecentes apreendida, aliada aos apetrechos para o tráfico, bem como os testemunhos de agentes policiais que gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Importante destacar que nos termos do
Enunciado Orientativo n. 07, da TCCR/TJMT
, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

A propósito, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

As instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (STJ, AgRg no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024, DJe de 24/05/2024).

Posto isso, não há se falar em desclassificação do crime capitulado na denúncia para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

2.3. Do pleito de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
) (Kaio e Jocieli):

A defesa dos apelantes requer a absolvição do crime de associação para o tráfico, alegando ausência de provas de vínculo estável e permanente, afirmando que o relacionamento afetivo e as conversas pontuais não configuram a associação criminosa exigida pelo tipo penal.

Contrariamente, a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico restaram sobejamente comprovadas pelos mesmos elementos que embasam o tráfico, mormente as mensagens trocadas entre os apelantes Jocieli e Kaio, extraídas do aparelho celular. Tais comunicações revelam uma comunhão de esforços e intenções, com divisões de tarefas e uma finalidade específica de traficar, o que transcende a mera coautoria eventual e configura o necessário animus associativo de caráter estável e permanente.

Preceitua o art. 35, da Lei n. 11.343/2006:
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, e art. 34 desta Lei.

Para a configuração do delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, a doutrina e a jurisprudência majoritária exigem a comprovação inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no art. 33 da mesma lei.

Este entendimento foi pacificado por esta Corte no
Enunciado Orientativo n. 5 do TJMT
:
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
.

Os diálogos extraídos do celular da apelante Jocieli evidenciam de forma inequívoca o vínculo subjetivo e a estabilidade da associação criminosa.

Em 29 de outubro de 2024, Jocieli cobrou de Kaio uma caixa de cocaína que ele havia prometido, ao que este respondeu que ainda não havia recebido os entorpecentes, utilizando a expressão “não cantou”. Na sequência, Jocieli solicitou que Kaio a avisasse caso surgisse alguma oportunidade de venda, pois estava sendo pressionada pelos “gerentes do tráfico” e necessitava de dinheiro. Em resposta, Kaio afirmou que provavelmente, no dia seguinte, pegaria uma “mercadoria” destinada à sua “lojinha”, revelando ser um “lojista” autorizado para a comercialização de drogas, e se comprometeu a fornecer porções para que Jocieli pudesse vender.

Conversas posteriores reforçam a continuidade dessas tratativas, abordando de forma reiterada a entrega, a comercialização e o recebimento de entorpecentes entre ambos.

Essas conversas, ocorridas um dia antes da prisão, sobre acerto de contas de entorpecentes que teriam fornecido um ao outro para revenda, são provas irrefutáveis do envolvimento de Jocieli e Kaio na comercialização de produtos proscritos e do vínculo associativo entre eles para a prática do tráfico. As suas funções dentro do agrupamento eram adquirir e vender drogas, auxiliando-se mutuamente.

No caso dos autos, o magistrado singular reconheceu a existência da associação, asseverando que as provas dos autos, mormente as extrações de dados dos aparelhos celulares dos apelantes, eram suficientes para atrair a conclusão acerca da existência de vínculos associativos estáveis e permanentes entre os apelantes Jocieli da Paz da Silva e Kaio Gonçalves da Silva. Ambos eram "lojistas" ativos na comercialização de entorpecentes em Sinop/MT, sendo Kaio, em particular, o responsável por buscar a "mercadoria" para sua "lojinha" e fornecer porções a Jocieli para que ela também as revendesse, configurando uma atuação conjunta na distribuição dos entorpecentes na cidade. Vejamos:

Uma vez que todo e qualquer decreto condenatório deve ter por lastro um juízo de certeza, de rigor a condenação dos acusados pois tal certeza se pode extrair do conjunto probatório destes autos.

A título de exemplo, dentre as várias conversas extraídas do celular apreendido em posse dos acusados, destaca-se o seguinte diálogo ocorrido no dia 29 de outubro de 2024, no qual a ré entra em contato com o réu KAIO cobrando a caixa de “coca” (cocaína) que ele disse que lhe daria, mencionando que precisava “fazer dinheiro” para arrumar o cabelo, sendo que ele responde que ainda não “contou”, ou seja, ainda não tem os entorpecentes.

(...).

Em seguida, a ré pede à KAIO para, caso aparecesse oportunidade com cocaína, ligar, pois estava precisando de dinheiro, momento em que o réu afirma, possivelmente no dia seguinte, estar prestes a ir buscar uma “mercadoria”, se referindo aos entorpecentes, para abastecer sua “lojinha”, comprovando sua condição de “lojista” cadastrado para comercialização de drogas, dizendo, ainda, que irá conseguir algumas porções para JOCIELI vender.

(...).

Tal liame subjetivo, essencial à configuração do delito, ficou comprovado ao longo da instrução, de forma que, demonstrada estabilidade necessária à tipificação do tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas, suas condenações são medidas de rigor.

(...).

Portanto, os elementos probatórios carreados aos autos, considerados em seu conjunto, se mostraram plenamente aptos a integrar um contexto firme e seguro a embasar um juízo de certeza em relação à efetiva existência do fato e de suas autorias, pois que há provas que bem demonstram vínculo associativo entre os réus KAIO e JOCIELI destinado a distribuição das substâncias proscritas – comercialização de entorpecente – em vários verbos nucleares do crime de tráfico de drogas, razão pela qual a condenação de ambos pelo crime de associação para fins de tráfico é medida que se impõe. (...) (Id. 309060457).

A conduta dos apelantes, portanto, transcende a mera coautoria eventual, demonstrando organização, divisão de tarefas e colaboração contínua, elementos que caracterizam a associação estável e duradoura para o fim de praticar o tráfico de entorpecentes, nos exatos termos exigidos pela legislação e jurisprudência pátria. As suas funções dentro do agrupamento eram adquirir drogas (inclusive de "gerentes do tráfico") e, em seguida, vender e entregar aos usuários, auxiliando-se mutuamente.

Adicionalmente, o fato de ambos serem conhecidos no meio policial por se dedicarem a atividades criminosas — JOCIELI utilizando tornozeleira eletrônica por outro processo de tráfico (PJE n. 1002824-57.2023.8.11.0023) e KAIO cumprindo pena em regime semiaberto por roubo (SEEU n. 2000262-19.2022.811.0015) — reforça a conclusão de dedicação às atividades criminosas, o que é um fator crucial para a configuração da associação para o tráfico e para afastar a figura do tráfico privilegiado.

Destarte, a defesa deixou de trazer elementos orais e documentais que pudessem desconstituir as provas produzidas, razão pela qual é de rigor a manutenção do juízo condenatório firmado na r. sentença, afastando-se, portanto, a pretensão absolutória, no que tange ao art. 35, da Lei n. 11.343/06.

3. Da dosimetria da pena (Jocieli):

3.1. Da Dosimetria da Pena de Jocieli da Paz da Silva:

A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da culpabilidade, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

a) Da pena-base:

A r. sentença exasperou a pena-base de Jocieli na fração de 1/6 (um sexto), valorando negativamente a culpabilidade sob o fundamento de que, ao tempo do cometimento do crime, a ré se encontrava em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, em virtude de outro processo (n. 1002824-57.2023.8.11.0023), no qual respondia pelo mesmo delito de tráfico ilícito de drogas.

O Magistrado de primeiro grau entendeu que
tal desobediência à ordem judicial e displicência ao voto de confiança conferido pela Justiça em seu favor demanda maior reprovabilidade da sua conduta
.

A conduta de praticar novos crimes, da mesma natureza, enquanto já estava sob o monitoramento eletrônico do Estado, respondendo a uma acusação idêntica, revela flagrante desobediência à ordem judicial e uma manifesta displicência ao voto de confiança conferido pela Justiça em seu favor. Tal comportamento denota um grau de censura significativamente elevado, demonstrando um total descaso com o sistema de justiça e com as medidas que lhe foram impostas para evitar a reiteração criminosa.

A culpabilidade está associada à censurabilidade da ação, refletindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos contidos nos autos, ou seja, tem a ver com a intensidade do dolo ou o grau de culpa do indivíduo.

A jurisprudência é clara ao reconhecer que tal comportamento justifica a custódia preventiva:
A prática de um novo crime, enquanto o réu cumpria pena no regime aberto e fazia uso de tornozeleira eletrônica, denota descaso com a lei, bem como retrata seu desinteresse por qualquer forma de reintegração social, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade de sua conduta
(TJTO,
Habeas Corpus
Criminal, 0002763-92.2023.8.27.2700, Rel. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, julgado em 04/04/2023, DJe 10/04/2023).

Não se trata, como alega a defesa, de
bis in idem
, mas sim de uma avaliação do
modus operandi
e do elevado grau de afronta à autoridade judicial.

A valoração negativa da culpabilidade, neste contexto, não pune duas vezes o mesmo fato, mas sim a maior reprovabilidade da conduta de quem, ciente de uma restrição e de uma oportunidade de ressocialização, opta por reincidir na prática delitiva.

Conforme orientação sedimentada desta Corte,
a exasperação da pena-base é legítima quando fundada em reiteração delitiva e descumprimento de medidas judiciais anteriores, demonstrando maior culpabilidade
.

Dessa forma, a valoração negativa da culpabilidade da apelante Jocieli, com a consequente exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e válidos dos autos, justificando plenamente a manutenção do
quantum
aplicado na r. sentença condenatória.

Dessa forma, mantém-se inalterada a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade da apelante.

b) Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP):

A defesa pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, argumentando que a apelante Jocieli teria confessado a propriedade da droga, ainda que negando a traficância, e que essa confissão, mesmo que qualificada, teria sido utilizada para a formação do convencimento do julgador.

O douto Juízo de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da reprimenda, na segunda fase, deixou de considerar a presença de atenuantes ou agravantes, mantendo as penas intermediárias nos patamares fixados após a exasperação na primeira fase.

É imperioso destacar que a r. sentença, ao analisar o acervo probatório para firmar o juízo condenatório, fez uso expresso da confissão extrajudicial da apelante, tendo o magistrado consignado que
em entrevista, Jocieli afirmou desconhecer Ana Carla, alvo da operação, assumindo a propriedade dos produtos proscritos e sua destinação à comercialização, bem como confessando aos agentes públicos que as drogas eram fornecidas pelo namorado, também denunciado, Kaio Gonçalves da Silva
.

O fato de a sentença ter rejeitado a tese de uso pessoal e utilizado a admissão da posse e a indicação do local da droga para a formação do seu convencimento, torna obrigatório o reconhecimento da atenuante, por força do princípio da legalidade (art. 65 do CP) e da isonomia.

Acerca do tema, o STJ entende que a confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, deve ensejar a aplicação do benefício, desde que o ato de admissão do fato tenha sido utilizado pelo magistrado para reforçar o decreto condenatório, o que se verifica no caso dos autos, tendo em vista que a admissão da posse da droga e a indicação do local de sua guarda configuram, no mínimo, uma confissão qualificada do crime de tráfico (dado que o tipo penal abrange o verbo nuclear "ter em depósito"), mesmo que posteriormente a apelante tenha alegado destinação para consumo pessoal.

É uníssono o entendimento de que se o julgador considerar a confissão do réu - seja ela total ou parcial, com alegações exculpatórias (qualificada), ou feita apenas na fase policial e posteriormente retratada em juízo - como fundamento para a condenação, é dever legal reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.194
, em 16/09/2025, a confissão espontânea deve ser reconhecida, nos seguintes termos:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos (...). (STJ, Tema Repetitivo n. 1.194, julgado em 16/09/2025).

Além disso, o STJ possui o entendimento no sentido de conferir ampla eficácia de atenuante à confissão ainda que esta seja exercida de forma qualificada, parcial ou no âmbito extrajudicial. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024) (grifos meus).

O fato de a confissão ter sido retratada ou de a ré ter negado a intenção de mercancia em Juízo é irrelevante para fins de aplicação da atenuante, uma vez que a admissão da posse da substância e a indicação do local de apreensão foram inegavelmente utilizadas pela sentença para corroborar a materialidade e autoria da conduta (guardar/ter em depósito).

A jurisprudência firmada, que se aplica ao caso dos autos, estabelece a necessidade de harmonização entre a aplicação da lei penal e o incentivo à colaboração com a Justiça, devendo a atenuante ser aplicada sempre que a declaração do réu, mesmo com ressalvas, integrar o acervo probatório que fundamenta a condenação.

No que se refere à fração aplicada na atenuante da confissão espontânea, bem como ao pedido de sua compensação com a agravante da reincidência, aplica-se a continuação do Tema Repetitivo n. 1.194, do STJ, segundo o qual:

A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. (STJ, Tema Repetitivo n. 1.194, julgado em 16/09/2025).

Assim, em suas declarações, a ré assumiu parte da conduta descrita na denúncia, ainda que buscando minimizá-las. Nesse cenário, mostra-se cabível o reconhecimento da atenuante, com aplicação da fração intermediária de 1/8, em observância aos critérios fixados pelo STJ.

c) Da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo:

A defesa de Jocieli requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), argumentando que ela é primária, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Entretanto, as provas reunidas nos autos demonstram inequivocamente que a apelante Jocieli se dedicava à traficância de forma habitual e estava inserida no submundo do comércio ilícito de entorpecentes, mantendo um vínculo associativo estável e permanente com o corréu Kaio – e, possivelmente, com outros indivíduos – para a prática da narcotraficância.

A condenação simultânea da apelante pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei de Drogas, é, por si só, um óbice intransponível à aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa
(...) (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 775.632/PA , relator Ministro Rogerio Schietti Cruz , Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

A dedicação da apelante às atividades criminosas não se evidencia apenas pela condenação pelo crime de associação, mas também por outros elementos concretos constantes dos autos.

No momento do flagrante, em 30/10/2024, a apelante Jocieli fazia uso de tornozeleira eletrônica, decorrente de condenação provisória por tráfico de drogas (PJE n. 1002824-57.2023.8.11.0023) e, embora seja pacífico o entendimento de que inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base (Súmula 444/STJ), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que tais circunstâncias sejam consideradas para aferir a dedicação às atividades criminosas e, por consequência, afastar a incidência do tráfico privilegiado (ERESP 1.431.091/SP).

Nesse contexto, a conduta da apelante revela uma habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes, demonstrando que fazia dessa prática seu verdadeiro meio de vida, o que se mostra absolutamente incompatível com a condição de “traficante iniciante” ou eventual.

Imperioso ressaltar, ainda, que a extração de dados realizada no aparelho celular de Jocieli reforça de maneira contundente essa constatação, apresentando diálogos que comprovam sua dedicação permanente à mercancia de drogas. Em tais conversas, a apelante cobra dívida de R$ 500,00 de “Romario Soaris” referente à venda de entorpecentes, solicita a “orelha” que transmitisse recado a “Luan” acerca do pedido de “50 de óleo” (R$ 50 em pasta base de cocaína) e afirma a “Fé em Deus Luan” que estava “ntv da gorda”, expressão que indica estar na ativa na venda de pasta base. Ademais, exigiu de “Markin” a devolução de 10g de entorpecentes para revenda, confirmou o recebimento de “chá” (maconha) de possível fornecedor três dias antes de sua prisão e manteve tratativas com “Camilinha Gerente” acerca do envio da “quantidade correta” de droga, provavelmente 20g, um dia antes da captura. Também se destacam os diálogos com KAIO, nos quais cobra uma “caixa de coca” prometida e trata sobre ele buscar “mercadoria” para sua “lojinha”, que repassaria a JOCIELI para comercialização, evidenciando sua inserção estável e contínua no tráfico de drogas.

Esses elementos, em conjunto, demonstram a inserção da apelante em um esquema organizado e habitual de tráfico de drogas, descaracterizando por completo a figura do tráfico privilegiado, que é destinada a traficantes eventuais e sem maior inserção na criminalidade organizada.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

d) Do redimensionamento da pena do delito de tráfico (art. 33, Lei n. 11.343/06):

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto à apelante Jocieli da Paz da Silva, impõe-se a sua aplicação na segunda fase da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Na segunda etapa dosimétrica, reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de tráfico, aplico a redução de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base, alcançando a pena em formação de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias

de reclusão
e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Mantida a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, fixada para o crime descrito no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Reconhecido o concurso material previsto no artigo 69,
caput
, do Código Penal, razão pela qual somo as penas incursas à acusada para chegar ao
quantum
final de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e pagamento de 1327 (hum mil, trezentos e vinte e sete) dias-multa.

e) Do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição:

A r. sentença fixou o regime inicial fechado para ambos os apelantes e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.

A pena final imposta a ambos os apelantes é superior a 08 (oito) anos. Diante disso, o regime inicial fechado é o único cabível, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Ademais, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, porquanto os apelantes não preenchem os requisitos legais exigidos para a concessão das benesses, notadamente o
quantum
da pena aplicada (superior a quatro anos de reclusão), conforme expressa vedação legal do artigo 44, inciso I, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Kaio Gonçalves da Silva e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Jocieli da Paz da Silva, para redimensionar a pena aplicada à apelante para
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e pagamento de 1327 (hum mil, trezentos e vinte e sete) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025